Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO REGISTRO DE DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão de cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente uma obrigação natural.
2. Prescrita a dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento (por ter sido extinta no direito obrigacional), tem-se que o débito não mais pode ser exigido, judicial ou extrajudicial, de modo que a declaração da inexigibilidade é medida que se impõe
3. O simples registro do nome na plataforma digital não interfere no Score do consumidor, nem, tampouco, caracteriza inscrição em cadastro de inadimplentes, porquanto a terceiros não é possível acessar dados das pessoas para verificação de contas atrasadas, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor, nem, tampouco, configurando método abusivo ou coercitivo de cobrança de débitos.
4. O “mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral” (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.